Tribunal: STF
Processo: HC 250671
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edson dos Santos Dantas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 899.694 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Destaque-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação para sua manutenção. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento da decisão monocrática a que faz referência o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 4):



    Quanto aos motivos da custódia, verifica-se que o Juízo singular decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Inicialmente, a Autoridade Policial relatou que a população local teme aos réus, em especial, o Sr. EDSON DOS SANTOS DANTAS, devido ao seu considerado poder aquisitivo e ao comportamento ameaçador, sustentando, ainda, que as testemunhas somente decidiram narrar sobre os fatos, após as prisões dos indiciados, demonstrando o tamanho da periculosidade dos agentes - Id. Num. 78789765 - Pág. 25. 



    Ademais, no Id. Num. 78789761 - Pág. 37 e ss, há extração de dados telefônicos que indicam que o acusado EDSON DOS SANTOS, é pessoa envolvida em outras práticas criminosas, como furto de energia elétrica, negociações de armas de fogo e até ameaças, sobre esta última, assustadoramente, o réu informa que dará uma surra na pessoa conhecida como "POMBIM" - Id. Num. 78789761 - Pág. 51 



    [...]



    No mais, analisando detidamente os autos, a gravidade em concreto dos homicídios, é acentuada, considerando que a motivação, segundo as informações constantes no caderno inquisitorial, decorre do fato de que a vítima FRANCINALDO DA SILVA, teria ajuizado e vencido uma ação trabalhista, contra o réu EDSON DOS SANTOS. 



    Há também, demonstração que, em tese, o homicídio em comento foi premeditado, o que exacerba a gravidade, já que não partiu do conhecido “calor do momento”, mas sim de, repito, em tese, de uma racional, fria e nefasta organização para a prática dos crimes. 



    Reforço, também, que não há como não mencionar que o acusado EDSON DOS SANTOS, é apontado como sendo, em tese, o mandante da tentativa de homicídio praticada em face de JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS, cuja prisão temporária daquele foi requerida e deferida nos autos do feito de nº 0800930-97.2023.8.15.0191, que possui, teoricamente, a mesma motivação dos fatos apurados nestes autos, isto é, ter a vítima ingressado e vencido uma ação judicial trabalhista contra o aludido acusado. 



    Portanto, não resta a menor dúvida de que as liberdades dos investigados, constituem uma ameaça à ordem pública. Os fatos causam relevante repercussão negativa em nossa comunidade, exigindo-se providência cautelar em defesa do interesse social para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, devendo se prevenir e reprimir a reiteração da delinquência. (grifei)



    Válido explicitar que a prisão temporária referida diz respeito a tentativa de homicídio de outra vítima, em processo criminal diverso (processo n. 0800718-76.2023.8.15.0191). Já a prisão preventiva aqui debatida foi decretada em processo criminal que apura crimes de homicídios consumados de outras duas vítimas (processo n. 0800675-42.2023.8.15.0191). 



    Assim, restou demonstrado a gravidade concreta da conduta pelo modus operandi e periculosidade do agente, evidenciado, ainda, o risco de reiteração delitiva. Há, portanto, elementos válidos que justificaram a decretação da prisão preventiva, conforme fundamentação colhida dos autos.



    Destaque-se que no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente